Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). RECUSA. COBERTURA CONTRATUAL. PREVISÃO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Considerando que se trata de terapia medicamentosa de alto custo, com o fornecimento de fármaco para tratamento domiciliar não previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, conforme RN no 428/2017, bem como pelo fato de que a prescrição teve como fundamento o melhor controle da doença que acomete a agravante, ou seja, não se trata de questão que envolve urgência ou emergência, e que o Regulamento do Plano exclui a cobertura de medicamento utilizado para tratamento em regime domiciliar, não há probabilidade do direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de fornecer o medicamento pleiteado.